Tribunal: TJBA
Processo: 8034337-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034337-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARRETO E GALVAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARCHIMEDES SERRA PEDREIRA FRANCO, FERNANDA REIS MEIRELES DE FREITAS, GIOVANA SALINAS MIZUHIRA, JULIA ANDRADE SILVEIRA SARTURI SERAFINI, KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA, TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO

APELADO: BARRETO E GALVAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA, GIOVANA SALINAS MIZUHIRA, TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, ARCHIMEDES SERRA PEDREIRA FRANCO, FERNANDA REIS MEIRELES DE FREITAS, JULIA ANDRADE SILVEIRA SARTURI SERAFINI, JULIA GOMES PRAZERES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEPILAÇÃO A LASER. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BARRETO E GALVÃO LTDA. e FIOLASER FRANCHISING LTDA. contra sentença proferida em ação indenizatória, que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 16.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, diante de alegada falha na prestação de serviço de depilação a laser contratado pelo autor, que alegou ineficácia do tratamento mesmo após múltiplas sessões. As rés alegam regularidade na execução contratual, ausência de falha e inexistência de responsabilidade civil indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a franqueadora FIOLASER FRANCHISING LTDA. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço de depilação a laser a justificar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A franqueadora responde solidariamente por eventuais vícios na prestação dos serviços pelas franqueadas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, do CDC, por integrar a cadeia de fornecimento, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

O termo de consentimento assinado pelo consumidor informa expressamente que não há garantia de eficácia plena do tratamento, que os resultados variam conforme as condições individuais e que a depilação a laser não elimina totalmente os pelos, mas reduz de forma permanente sua densidade.

O laudo pericial judicial não constatou falha técnica no serviço prestado, limitando-se a afirmar a permanência de pelos em algumas regiões do corpo do autor, sem conseguir determinar se isso decorreu de ineficácia do procedimento ou de fatores externos, como interrupções, uso de lâmina e pele bronzeada.

As fichas de atendimento evidenciam espaçamentos longos entre as sessões e práticas desaconselhadas pelo protocolo técnico, como exposição solar e uso de lâmina, interferindo diretamente na eficácia do tratamento.

Não há nos autos prova conclusiva de que a manutenção de pelos decorra de falha das rés, tampouco de que tenham descumprido obrigações contratuais ou deixado de informar adequadamente sobre os limites do procedimento, não se configurando o dever de indenizar.

A frustração com o resultado do tratamento, por si só, não configura dano moral indenizável, sobretudo quando ausente prova de ofensa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

A franqueadora responde solidariamente com a franqueada por eventuais falhas na prestação de serviços, por integrar a cadeia de fornecimento.

Não demonstrada falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual, afasta-se a responsabilidade civil por danos materiais e morais.

A frustração do consumidor com o resultado do tratamento, sem prova de defeito ou omissão do fornecedor, não gera o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14 e § 3º, I; 25, § 1º; CPC, arts. 489, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Ap. Cív. nº 0703657-11.2019.8.02.0001, Rel. Des. Tutmés Airan, j. 23.10.2024; TJ-RS, Rec. Cív. nº 71006079552, Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. 01.07.2016; TJ-RJ, APL nº 0042576-34.2022.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 27.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis n.º
8034337-89.2022.8.05.0001
, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como Apelantes
BARRETO E GALVAO LTDA e FIOLASER FRANCHISING LTDA
e como Apelado
ALDO GALLOTTI PRAZERES FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA